Tribunal: STF
Processo: AI 226831
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Omissão quanto aos temas. Existência. Embargos de declaração
   acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando
   seja omisso o acórdão embargado.
2.              RECURSO. Embargos de
   declaração. Multa aplicada em agravo regimental. Má-fé
   descaracterizada. Relevação da pena. Embargos acolhidos para esse
   fim. Merece relevada aplicação da multa, quando se descaracterize
   má-fé processual.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Decisão
   agravada aborda matéria alheia ao objeto do recurso
   extraordinário. Reconsideração. Agravo regimental provido. Merece
   provimento agravo regimental interposto pela parte que pleiteia
   reconsideração de decisum que abrangeu matérias além do pedido do
   recurso extraordinário.
4.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Previdência Social. Benefício. Revisão.
   Critério do art. 58 do ADCT. Salário mínimo vigente no mês do
   último salário de contribuição. Inaplicabilidade. Jurisprudência
   assentada. Para fins da equivalência prevista no art. 58 do ADCT,
   deve ser considerado o salário mínimo vigente na data da
   concessão do benefício, isto é, o salário mínimo vigente no mês
   do pagamento da primeira parcela do benefício, e não, o que
   estava em vigor no mês do último salário de contribuição.